Tribunal: TJMT
Processo: 1002487-74.2018.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002487-74.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios, Custas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO PINHEIRO GONCALVES - CPF: 010.005.921-03 (APELADO), RAFAEL NEVACK RIBEIRO - CPF: 311.491.198-61 (ADVOGADO), ROSANA CRISTINA PINHEIRO GONCALVES - CPF: 029.446.741-61 (APELADO), JESSICA PINHEIRO GONCALVES - CPF: 042.987.041-81 (APELADO), JOSE AUGUSTO PINHEIRO GONCALVES - CPF: 044.832.041-06 (APELADO), ADJAYME DE FARIA MELO - CPF: 144.461.848-22 (APELANTE), ADJAYME DE FARIA MELO - CPF: 144.461.848-22 (ADVOGADO), ADJAYME DE FARIA MELO - CPF: 144.461.848-22 (ADVOGADO), ADJAYME DE FARIA MELO - CPF: 144.461.848-22 (APELADO), JESSICA PINHEIRO GONCALVES - CPF: 042.987.041-81 (APELANTE), JOSE AUGUSTO PINHEIRO GONCALVES - CPF: 044.832.041-06 (APELANTE), MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO PINHEIRO GONCALVES - CPF: 010.005.921-03 (APELANTE), RAFAEL NEVACK RIBEIRO - CPF: 311.491.198-61 (ADVOGADO), ROSANA CRISTINA PINHEIRO GONCALVES - CPF: 029.446.741-61 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SERVIÇO EXECUTADO – COMPROVAÇÃO - ART. 373, INC. I, DO CPC - ARBITRAMENTO DE PORCENTAGEM – POSSIBILIDADE - ART. 22, § 2º, DA LEI Nº 8.906/94 - ESTATUTO DA ADVOCACIA – PERCENTUAL REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - Comprovada a prestação dos serviços advocatícios contratados verbalmente, os honorários devidos ao profissional deverão ser objeto de arbitramento judicial, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 ( Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil).

II - Os honorários devem representar remuneração compatível com o trabalho realizado pelo advogado, por isso, diante da ausência de contrato escrito fixando importe diverso, faz-se necessária a redução do quantum para o importe de 30% (trinta por cento) do benefício econômico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1002487-74.2018.8.11.0013 interposto por MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO PINHEIRO GONCALVES E OUTROS contra sentença proferida nos “AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com ADJAYME DE FARIA MELO perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 168585293 o magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, para o fim de condenar o requerido ao pagamento de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), com correção monetária segundo o IGPM a partir do desembolso e 1% de juros de mora a contar da citação. Em decorrência do princípio da causalidade, condenou a parte requerida no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios no valor de 10% da condenação, com espeque no art. 85, §2°, incisos I a IV, do CPC.

Em sede de embargos de declaração (ID. 168585305), o magistrado condutor acolheu o recurso oposto em face da sentença e por conseguinte, retificou o dispositivo da sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, para o fim de condenar o requerido ao pagamento de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), com correção monetária segundo o IGPM a partir do desembolso e 1% de juros de mora a contar da citação e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar da data da publicação da presente sentença (Súmula 362 – STJ), e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Em suma, requer a apelante sob ID. 168585317 seja conhecido o presente recurso e, no mérito, seja dado provimento para a reformar a sentença recorrida, observando-se os fundamentos acima, para a inclusão do valor de R$ 53.158,37, referente ao processo 3164-05.2010.811.0013 (código 57599), na condenação do Apelado no pagamento do valor apropriado indevidamente, para a minoração dos honorários contratuais arbitrados e para a majoração do valor referente aos danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PREAMBULARMENTE.

Não conheço o recurso de apelação interposto pela parte ADJAYME DE FARIA MELO por deserção conforme certidão juntada sob ID. 192430674.

Voto:

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM ajuizada por MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO PINHEIRO GONCALVES, ROSANA CRISTINA PINHEIRO GONCALVES, JESSICA PINHEIRO GONCALVES e JOSE AUGUSTO PINHEIRO GONCALVES em face de ADJAYME DE FARIA MELO.

Narram os autores/apelantes que contrataram serviços advocatícios do réu/apelado, havendo este levantado, sem realizar qualquer repasse, os seguintes valores nos processos de (i) código 57597, registrado sob nº 3162-35.2010.811.0013, na quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais); (ii) código 57599, registrado sob nº 3164-05.2010.811.0013, na quantia de R$ 53.158,37 (cinquenta e três mil, cento e cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos); (iii) código 60325, registrado sob nº 665-14.2011.811.0013, na quantia de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), os quais tramitaram na 1ª Vara Cível desta Comarca.

O juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A tese recursal funda-se no pedido de minoração do percentual a título de honorários contratuais, majoração da indenização de cunho moral e inclusão do valor de R$ 53.158,37, referente ao processo 3164-05.2010.811.0013.

O Apelante alega que não há contrato escrito entre as partes estipulando o percentual de 20% (vinte por cento) do proveito econômico.

Como bem narrado, os autores/apelantes juntaram aos autos cópias de três processos. No processo nº. 3162-35.2010.811.0013, consta que o requerido recebeu o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil) a título de honorários advocatícios (id. 16098626 - Pág. 14/16098626 - Pág. 16). No processo nº. 665-14.2011.811.0013, pode-se concluir que o requerido recebeu o valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) de honorários advocatício (16098860 - Pág. 5/16098860 - Pág. 7). E, por fim, acerca das cópias de peças processuais do processo nº. 3164-05.2010.811.0013 não consta o recebimento de valores.

No que tange ao pleito recursal inerente processo nº. 3164-05.2010.811.0013 é impossível a condenação da parte apelada à restituição dos valores inerentes a referida lide, vez que não restou demonstrado documentalmente ter o causídico recebido o valor indicado (R$ 53.158,37).

Pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 333 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Além disso, cabe também ao réu o "ônus da contraprova", isto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16ª edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Ato contínuo postula a parte apelante pela majoração dos danos morais, fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), pela ausência de repasse do montante inerente as demandas judicias.

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, e revendo as razões e provas juntadas, verifico que o valor da indenização de cunho moral arbitrado em instancia primeva condiz com o dano experimentado pela parte consumidora, motivo pelo qual não deve ser majorada ou minorada.

Por fim, cabe ponderar a porcentagem fixada sentença a título de honorários advocatícios contratuais (50% do proveito econômico).

Compulsando os autos, percebe-se que inexiste indexado ao caderno processual qualquer avença entre os litigante fixando porcentagem a título de honorários advocatícios contratuais.

Sobre o arbitramento de honorários, dispõe o art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei n.º 8.906/1994:

"Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB".

Portanto, mesmo que ausente o contrato de honorários advocatícios tem direito a remuneração o advogado.

A jurisprudência deste sodalício já tratou de matéria análoga:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA - CONTRATO VERBAL - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA DO VALOR PACTUADO - APLICABILIDADE DA TABELA DA OAB - PEDIDO CONTRAPOSTO PARCIALMENTE DEVIDO - PARTE DA DÍVIDA JÁ PAGA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. Restando incontroverso que as partes entabularam contrato verbal de honorários advocatícios e, havendo dúvida acerca do valor estipulado, e não provando o advogado o que alega ter estipulado, o quantum deve ser fixado observando os valores contidos na tabela da OAB, bem como as circunstâncias da prestação do serviço, a complexidade da causa e as atividades comprovadamente desenvolvidas pelo advogado, nos termos do § 2.º de artigo 22 da Lei n.º 8.906 de 1994. Incorreu no disposto no artigo 940 do Código Civil o autor da ação, por demandar por dívida parcialmente paga, ficando obrigado a pagar ao devedor o valor equivalente ao que foi exigido. Se as partes forem ao mesmo tempo credora e devedora uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem, consoante o artigo 368 do Código Civil". (TJMT 00042306620168110059 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2021)

A ausência de contrato escrito determina o arbitramento da verba nos termos do art. 22 da Lei nº 8.906/94.

Os documentos juntados comprovam os atos praticados pelo réu/apelado em prol dos interesses dos autores, e obrigam ao pagamento da remuneração, não, porém, na extensão pleiteada (50%).

Os honorários devem representar remuneração compatível com o trabalho realizado pelo advogado, por isso, diante da ausência de contrato escrito fixando importe diverso, faz-se necessária a redução do quantum para o importe de 30% (trinta por cento) do benefício econômico.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para reduzir o percentual cobrado a título de honorários contratuais para 30% (trinta por cento), a ser descontado do valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) mantendo incólume o restante da decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024